Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703497-58.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA EMBARGADO: ELITA GALDINO BELFORT, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre a autora e o litisconsorte passivo Banco Votorantim S.A. de ID 73006185. Certifique-se o transcurso do prazo para recurso para os transatores. Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para o exame dos embargos de declaração opostos pela litisconsorte Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e